Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733523-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERGERT CITRUS LTDA AGRAVADO: DEBORA NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hergert Citrus Ltda. em face da r. decisão (ID 62826310 - pág. 174/178) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Debora Nascimento da Silva, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 1.453,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), bloqueada via SISBAJUD. Nas razões recursais (ID 62816506), argumenta que a Agravada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco demonstrou que os valores bloqueados seriam oriundos de aplicações financeiras e/ou poupança de forma a incidir o disposto no art. 833, inciso X, do CPC/15. Afirma que a Executada é a única sócia da Citrus Comércio de Frutas Eireli e que a empresa adquiriu produtos da Agravante no total de R$ 74.756,48 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos); todavia, os cheques emitidos para o pagamento foram devolvidos pelos motivos de ausência de fundos e sustação. Alega que a empresa da Agravada encerrou as atividades de forma fraudulenta, com o intuito de lesar credores, o que acarreta a responsabilidade pessoal da sócia, já assegurado pela sentença, e a possibilidade de persecução do patrimônio dela para adimplemento da dívida. Menciona ter interesse em cumprir com a obrigação, contudo defende que haja razoabilidade nas determinações judiciais para não agravar o problema enfrentado atualmente pela empresa. Requer antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 62816508 e 62826309). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo (ID 62960972). A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, em que pugna pelo não provimento do Agravo (ID 64727941). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 932, V, alínea “b”, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso, após oportunizada apresentação de contrarrazões pela parte contrária, no caso de a decisão recorrida ser contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, hipótese que se verifica no caso em análise. Consoante relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que, em Cumprimento de Sentença, reconheceu a impenhorabilidade de ofício e determinou o desbloqueio, com fulcro no art. 833, X, do CPC/15, da quantia de R$ 1.453,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) bloqueada em conta bancária da Agravada na instituição financeira Caixa Econômica Federal. Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se parte da decisão agravada (ID 62826310): (...) Efetuada a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, bloqueou-se a quantia de R$ 1.453,24 em conta mantida pela parte executada na instituição financeira Caixa Econômica Federal. Tal quantia não alcança a integralidade do débito perseguido pela parte exequente. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC, que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. (...) Além disso, em que pese a matéria estar afetada como repetitiva no Tema 1235 (sem determinação de suspensão dos feitos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição), o colendo STJ tem afirmado, em diversos julgados, que a impenhorabilidade em questão é presumida e constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida pelo juiz ex officio (de ofício), que pode tanto indeferir a penhora como determinar a imediata liberação dos valores sem a necessidade de prévia manifestação da parte credora. Portanto, ao realizar a pesquisa SISBAJUD e constatando-se que a soma total os valores bloqueados não atinge o valor de 40 salários mínimos, deve-se promover o imediato desbloqueio, independentemente de nova decisão ou prévia intimação do(a) exequente. (...) Sobre a discussão que havia sobre a possibilidade de o Juiz reconhecer de ofício a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária do Executado via sistema Sisbajud, a Corte Especial do c. STJ, em 2/10/2024, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.235), REsp 2.061.973/PR e REsp 2.066.882/RS, todos da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou tese no sentido de que “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”. Conforme consta na ementa do REsp 2.061.973/PR, “a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade” (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024). Desse modo, na ausência de provas, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da Executada à satisfação do direito substancial do credor, consoante previsto no art. 854, §3o, I, do CPC/15, que dispõe que é ônus da parte executada comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. No caso concreto, da análise da decisão agravada, observa-se que foi reconhecido de ofício a impenhorabilidade do montante bloqueado, de R$ 1.453,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), sem que a Executada comprovasse a subsunção dos valores encontrados às hipóteses legais de impenhorabilidade. Ocorre que tal entendimento exposto na decisão agravada é contrário à tese fixada pela Corte Especial do c. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.235), de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, conforme regra o art. 927, III, do CPC/15. Nesse cenário, a reforma da r. decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/15, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão recorrida, afastar a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.453,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) depositada em conta bancária da Agravada na instituição financeira Caixa Econômica Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator